Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-87.2020.8.11.0091
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000720-87.2020.8.11.0091
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WALDEMAR DALLAGO - CPF: 859.368.558-72 (AGRAVADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNJUS. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO.
BIS IN IDEM
. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpõe Agravo Interno contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por Waldemar Dallago, afastando a condenação em honorários advocatícios em razão do pagamento administrativo do Funjus.

II. Questão em discussão

2. Saber se é possível a cumulação da exigência de honorários advocatícios com o pagamento administrativo do Funjus (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado).

III. Razões de decidir

3. O Funjus, instituído pela Lei Complementar Estadual no 111/2002, constitui remuneração pelos trabalhos prestados pela Procuradoria do Estado, incluindo honorários advocatícios fixados a qualquer título em favor do Estado.

4. O pagamento administrativo do Funjus supre a necessidade de nova condenação em honorários advocatícios na esfera judicial, sob pena de caracterizar duplicidade de cobrança (
bis in idem
).

5. O Estado de Mato Grosso aceitou o pagamento administrativo da dívida, tornando ilógica e juridicamente inadequada nova condenação do devedor na esfera judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"A cobrança administrativa de honorários advocatícios por meio do Funjus (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado) impede a fixação de verba honorária sucumbencial na via judicial, sob pena de
bis in idem
, quando o pagamento da dívida ocorre pela via administrativa."

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual no 111/2002.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1001269-18.2021.8.11.0009, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 18.09.2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1000720-87.2020.8.11.0091

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
WALDEMAR DALLAGO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID no 214289656, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Waldemar Dallago
, no intuito de afastar a condenação em honorários advocatícios, em detrimento do pagamento administrativo do Funjus.

O Recorrente, em síntese, assevera que, não há que se falar em
bis in idem
, já que são verbas iminentemente diferentes, pois o Funjus remunera a atuação administrativa da Procuradoria-Geral do Estado, enquanto, os honorários advocatícios representam o trabalho prestado judicialmente.

Registra, também, que, na hipótese de o Funjus substituir os honorários advocatícios, haveria uma usurpação da competência jurisdicional do Poder Judiciário, já que apenas ele pode realizar a fixação da verba.

Requer, então, a manutenção da condenação na verba mencionada.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID no 227925679.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID no 214289656, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Waldemar Dallago
, no intuito de afastar a condenação em honorários advocatícios, em detrimento do pagamento administrativo do Funjus.

Assim como relatado, existe apenas uma questão a ser debatida neste momento, que é a possibilidade da cumulação da exigência dos honorários advocatícios e o Funjus.

Pois bem.

Como já disposto na decisão combatida, o Funjus foi instituído por meio da Lei Complementar Estadual no 111/2002, e se trata do Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado.

O referido é constituído pelos seguintes recursos: honorários devidos na cobrança de créditos tributários ou não-tributários; honorários advocatícios fixados a qualquer título em favor do Estado; taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pela PGE-MT; e, outras rendas.

Como pode ser identificado, então, o Funjus é uma remuneração aos trabalhos prestados pela Procuradoria do Estado, sendo que, o pagamento administrativo supre a necessidade de outra condenação, uma vez que isto caracteriza duplicidade de cobrança (
bis in idem
).

O Estado de Mato Grosso já aceitou o pagamento administrativo da dívida, e por esta razão, seria ilógico condenar o recorrido novamente na esfera judicial.

Veja-se o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. ADESÃO AO REFIS-MT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A extinção da execução fiscal por quitação do débito mediante adesão ao REFIS-MT, com recolhimento de valores ao FUNJUS, afasta a condenação em honorários advocatícios na via judicial.

2. A cobrança administrativa de honorários no âmbito do REFIS-MT impede a fixação de nova verba sucumbencial, sob pena de bis in idem.”

[...]

(N.U 1001269-18.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/9/2025, Publicado no DJE 18/9/2025).

Não há, então, como se autorizar a fixação e cobrança dos honorários advocatícios, uma vez que o pagamento da dívida se deu a partir da via administrativa, a impossibilitar a condenação judicial.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto, a manter incólume a decisão monocrática exarada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025